Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto. Depoimento de policiais. Provas. Princípio da insignificância. Culpabilidade.
1 – As circunstâncias da prisão em flagrante - o réu, localizado pela polícia nas proximidades do local do crime, tinha as características da pessoa apontada por populares como a que subtraiu a tela de arame da concessionária e, nas roupas, tinha marcas da tela -, somadas à apreensão, com o réu, de alicate e ao depoimento dos policiais, provam que ele é o autor do crime de furto.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3 – O fato de o réu ter plena consciência da ilicitude do fato e que lhe era exigível conduta diversa não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de furto, pelo que não justifica valorar negativamente a culpabilidade.
4 – Apelação provida em parte.